Tribunal: STF
Processo: ARE 1481538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 13/06/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 24/08/2023. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante alega que “apresentou o agravo em recurso extraordinário dentro do prazo legal, isto porque houve oposição de Embargos de Declaração contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, cuja decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos sob o nº 0004768-78.2023.8.04.0000 (processo dependente do principal) foi disponibilizada no Diário Oficial de Justiça no dia 08/08/2023, com consequente publicação no dia 09/08/2023, iniciando o prazo de 15 (quinze) dias corridos, findando o prazo no dia 24/08/2023”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o agravo em recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 



    Ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que “[e]mbargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário” (ARE 1.405.714-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Presidente). 



    No caso, cabe registrar que foram opostos no Tribunal de origem embargos declaratórios contra a decisão que inadmitira o recurso extraordinário, que restaram não conhecidos. De modo que não foi interrompido o prazo para a interposição do agravo em recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente